Tribunal: TJMT
Processo: 1010259-49.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010259-49.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), THONY FERNANDO SCHULKE - CPF: 013.075.661-03 (AGRAVANTE), HENRY KENNER SOARES DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 710.109.041-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD – CONVERSÃO EM PENHORA – EXISTÊNCIA DE TUTELA RECURSAL ANTERIORMENTE CONCEDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONEXO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS OBJETO DA EXECUÇÃO – EFICÁCIA PLENA DA DECISÃO NO MOMENTO DA CONSTRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PRÁTICA DE ATOS EXECUTIVOS DURANTE A VIGÊNCIA DA ORDEM SUSPENSIVA – BLOQUEIO REALIZADO EM DESCOMPASSO COM DECISÃO JUDICIAL VÁLIDA E EFICAZ – INVIABILIDADE DE CONVALIDAÇÃO POR FATO SUPERVENIENTE – POSTERIOR SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NA AÇÃO REVISIONAL – IRRETROATIVIDADE DOS EFEITOS PROCESSUAIS – NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA LEGALIDADE DO ATO À LUZ DO CONTEXTO JURÍDICO EXISTENTE NO MOMENTO DE SUA PRÁTICA – VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DEVIDO PROCESSO LEGAL E MENOR ONEROSIDADE – NULIDADE DA CONSTRIÇÃO – DESBLOQUEIO DOS VALORES – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A decisão proferida em agravo de instrumento conexo que determina a suspensão da cobrança de débito objeto de ação revisional impede a prática de atos executivos destinados à satisfação do crédito, inclusive medidas constritivas de natureza cautelar ou preparatória, como arresto e bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD.

A legalidade dos atos processuais deve ser aferida segundo o contexto jurídico vigente no momento de sua prática, não sendo admissível a convalidação posterior de medida constritiva efetivada durante a vigência de decisão judicial que suspendia a exigibilidade do crédito exequendo.

A superveniência de sentença de improcedência na ação revisional não possui eficácia retroativa apta a legitimar constrição patrimonial realizada anteriormente em afronta direta à tutela jurisdicional então vigente.

A manutenção de medida constritiva incidente sobre crédito com exigibilidade suspensa compromete a efetividade da tutela judicial anteriormente deferida, vulnera a autoridade das decisões jurisdicionais e afronta os princípios da segurança jurídica, do devido processo legal e da observância obrigatória das decisões judiciais.

Demonstrado que o bloqueio de ativos financeiros ocorreu enquanto plenamente eficaz a decisão proferida pelo Tribunal suspendendo a cobrança do débito executado, impõe-se o reconhecimento da nulidade do arresto, com a consequente liberação dos valores constritos e restituição de eventuais quantias levantadas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010259-49.2026.8.11.0000

AGRAVANTES: THONY FERNANDO SCHULKE e outro

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
THONY FERNANDO SCHULKE
e
outro
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande,
Dr.

Ângelo Judai Junior
, lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1037464-18.2024.8.11.0002, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
, a qual deferiu o arresto de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, converteu a constrição em penhora e indeferiu o pedido de levantamento dos valores bloqueados.

Na origem, a agravada ajuizou ação de execução de título extrajudicial fundada na Cédula de Crédito Bancário no C32831519-9, emitida em 25/julho/2023, no valor de R$193.852,91 (cento e noventa e três mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e um centavos), com previsão de pagamento em parcela única e vencimento em 18/janeiro/2024 (Id. 173288807).

Diante do inadimplemento, a exequente apontou saldo devedor de R$266.642,24 (duzentos e sessenta e seis mil, seiscentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos), valor atribuído à causa.

Em 26/fevereiro/2026, os executados compareceram espontaneamente ao feito e informaram a existência de decisão proferida no Agravo de Instrumento no 1007923-09.2025.8.11.0000, publicada em 5/maio/2025, por meio da qual este Tribunal concedera tutela de urgência nos autos da Ação Revisional no 1019704-56.2024.8.11.0002 (Id. 224639067)

A decisão em comento determinou a suspensão da cobrança dos valores relativos às Cédulas de Crédito Bancário no C12830923-3 e C32831519-9, bem como o impedimento de protesto ou inscrição do nome dos executados em cadastros restritivos de crédito.

Os executados sustentaram que, a despeito da ordem judicial vigente, a cooperativa exequente requerera, em novembro de 2025, o arresto
online
de valores por meio do sistema SISBAJUD. Qualificaram a conduta como descumprimento direto de decisão judicial e postularam o reconhecimento da violação, a aplicação de multa cominatória e a imediata cessação de qualquer medida constritiva relacionada às referidas cédulas.

A decisão agravada reconheceu o comparecimento espontâneo dos executados, circunstância que supriu a necessidade de citação, e registrou que o bloqueio de ativos financeiros foi efetivado em 25/fevereiro/2026. No tocante à tutela de urgência invocada, o magistrado consignou que, em consulta aos autos da Ação Revisional no 1019704-56.2024.8.11.0002, verificou a prolação de sentença de improcedência em 26/fevereiro/2026, momento anterior ao protocolo da manifestação nos autos da execução (Id. 224409949).

Sob o fundamento de que a sentença de mérito faz cessar os efeitos da tutela provisória anteriormente concedida, o juízo de origem concluiu pela inexistência de óbice à continuidade dos atos executivos. Deferiu, então, o arresto, determinou a conversão da constrição em penhora (nos termos dos artigos 830, § 3o, e 854 do Código de Processo Civil) e indeferiu o pedido de levantamento formulado pelos executados.

No agravo de instrumento, os agravantes articulam três fundamentos para a reforma da decisão e requerem a concessão de efeito suspensivo ativo (Id. 352157356)

O primeiro diz respeito à cronologia dos atos processuais: o bloqueio de ativos financeiros foi efetivado em 25/fevereiro/2026, ao passo que a decisão judicial autorizadora do arresto somente foi proferida em 2/março/2026. Para os agravantes, essa inversão cronológica revela constrição patrimonial praticada sem ordem jurisdicional prévia, vício que a posterior ratificação não teria o condão de convalidar.

O segundo fundamento reside na alegada ausência dos pressupostos legais do arresto executivo previsto no artigo 830 do Código de Processo Civil. Os agravantes aduzem que a exequente se apoiou em certidão negativa isolada, na qual o oficial de justiça certificou a impossibilidade de localizar a rua e a numeração indicadas no mandado de citação.

Segundo os recorrentes, contudo, o endereço existe e consta de ferramenta pública de georreferenciamento, de modo que não houve efetiva frustração da tentativa de citação, mas diligência malsucedida fundada em premissa equivocada.

Como terceiro fundamento, os agravantes invocam violação à tutela recursal concedida por este Tribunal no Agravo de Instrumento no 1007923-09.2025.8.11.0000, que determinou a suspensão da cobrança das Cédulas de Crédito Bancário no C12830923-3 e C32831519-9.

Nesse ponto, sustentam que o bloqueio foi praticado em 25/fevereiro/2026, quando a referida tutela ainda produzia efeitos plenos, e que a legalidade dos atos processuais deve ser aferida no momento de sua prática, de modo que a posterior prolação de sentença na ação revisional não convalidaria constrição realizada no dia anterior.

Em sede de tutela antecipada recursal, os agravantes requerem a atribuição de efeito suspensivo ativo para sustar os efeitos da decisão agravada no ponto em que manteve a constrição patrimonial, o imediato desbloqueio dos valores constritos por meio do SISBAJUD e a restituição de eventuais quantias levantadas.

Quanto ao
periculum in mora
, sustentam que a decisão agravada autorizou não apenas a manutenção do bloqueio, mas também o levantamento dos valores, circunstância que, se efetivada antes do exame do mérito recursal, poderia tornar irreversível a situação jurídica.

No mérito, pugnam pela reforma integral da decisão recorrida.

A tutela recursal almejada foi
in
deferida
pelo Des. Helio Nishiyama, em 11/03/2026, conforme decisão de Id. 352320384.

Em face dessa decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados em Id. 356661383, ocasião em que foi determinada a redistribuição dos autos à esta Relatoria, em razão da prevenção firmada, haja vista o julgamento de Agravo de Instrumento conexo (AI 1007923-09.2025.8.11.0000).

Contraminuta ofertada no Id. 358917897, requerendo o desprovimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente manutenção da decisão de piso.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 354089367.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória,
a qual deferiu o arresto de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, converteu a constrição em penhora e indeferiu o pedido de levantamento dos valores bloqueados.

Eis a decisão ora combatida:

“[...]
VISTOS.

No que toca ao pleito de arresto, não se pode dar de ombros a entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ON-LINE. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. NECESSIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que,
uma vez frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/2015
, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas. 2 . O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”(STJ - AgInt no AREsp: 1288367 RS 2018/0104493-5, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022) (negrito nosso)

Posto isso,
DEFIRO
o pedido de arresto, pelo sistema "SisbaJud”, para, na hipótese de serem encontrados valores em nome da parte executada, mantendo o processo conclusos até finda a ordem judicial.

Antes mesmo de finalizada e efetivada completamente a ordem judicial de arresto e ainda encontrando-se o feito bloqueado pelo sistema SISBAJUD, verifica-se que a parte executada, por intermédio de petição protocolada em 26/02/2026, às 17h59min, compareceu espontaneamente ao feito antes mesmo da formalização do ato citatório.

Assim, nos termos do art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de embargos à execução.

No mais, os executados, na mesma oportunidade, insurgiram-se contra a ordem de bloqueio realizada na modalidade "arresto", sustentando a existência de tutela de urgência deferida nos autos da Ação Revisional no 1019704-56.2024.8.11.0002, que determinava a suspensão da cobrança dos valores discutidos.

Ocorre que, em consulta aos referidos autos da ação revisional, constata-se que foi proferida
sentença de improcedência
em 26/02/2026, às 16h22min, momento anterior ao protocolo da manifestação nestes autos de execução.

É cediço que a prolação de sentença de mérito, ao julgar improcedentes os pedidos autorais, faz cessar os efeitos de liminar anteriormente concedida, ante a cognição exauriente que suplanta a perfunctória. Assim, inexiste óbice legal à continuidade dos atos executivos, uma vez que a eficácia da tutela provisória foi revogada pela própria decisão final de mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, reconhecendo o comparecimento espontâneo dos executados, suprindo a necessidade de citação, e a existência de valores bloqueados via SISBAJUD em 25/02/2026, DETERMINO a
conversão do arresto em penhora
, independente de termo, conforme inteligência do art. 830, § 3o, e art. 854, ambos do CPC.

INDEFIRO
o pedido de levantamento do bloqueio formulado pelos executados, mantendo a constrição em virtude da sentença de improcedência proferida nos autos no 1019704-56.2024.8.11.0002.”
(Id. 224409949)

Em continuidade de julgamento o Magistrado singular indeferiu o pedido de reconsideração feito pelos ora agravantes, nos seguintes termos:

“
VISTOS.

O pedido formulado pela parte executada, embora nominado como chamamento do feito à ordem, revela-se, em sua essência, um pedido de reconsideração contra os atos constritivos já determinados, matéria que se encontra agora sob o talante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT). Compulsando os autos e visando o esclarecimento definitivo da cronologia processual, em observância ao dever de lealdade e transparência, passo a detalhar os marcos temporais e operacionais que validam a medida.

No que tange à ação revisional conexa, a sentença que julgou improcedentes os pedidos da ora executada e, por via de consequência, cessou a eficácia da liminar que impedia atos de constrição, foi proferida no dia 26/02/2026. Importante esclarecer que, embora a ordem sistêmica de bloqueio via SISBAJUD conste com data de 25/02/2026 — data em que a minuta da sentença também foi enviada para conferência deste Magistrado —, a efetivação da constrição ocorreu somente em 26/02/2026, conforme demonstra o detalhamento do extrato anexo.

Verifica-se, pelo documento oficial do sistema, em anexo a esta decisão, que o bloqueio do maior montante de ativos financeiros foi realizado às 18:24:41 do dia 26/02/2026, portanto, cerca de duas horas após a efetiva prolação e assinatura da sentença na ação revisional. Tal hiato cronológico decorre da funcionalidade "mako" do sistema SISBAJUD integrada ao PJe, em que a ordem é processada e enviada à rede bancária de forma automatizada, mas a sua perfectibilização e a respectiva assinatura da decisão pelo magistrado no PJe seguem o fluxo de liberação do sistema e o crivo judicial diante do volume de processos do dia.

Inexistiu, portanto, qualquer antecipação indevida de efeitos ou descumprimento de ordem judicial superior, uma vez que o arresto somente se concretizou no mundo fenomênico após a queda da liminar na revisional, decorrente da sentença de improcedência. A parte executada protocolou seu pedido de desbloqueio em 05/03/2026, fundado em premissa equivocada sobre a cronologia sistêmica, a qual resta aqui cabalmente esclarecida.

DISPOSITIVO

Dessa forma, inexistindo vício a ser sanado,
INDEFIRO
o pedido de reconsideração. Consigne-se que foi dispensada a prévia manifestação da parte exequente por não se vislumbrar qualquer prejuízo aos seus direitos, já que a manutenção do bloqueio preserva a utilidade da execução e não altera a convicção já exposta por este Juízo.

Intimem-se.”
(Id. 226375507)

Pois bem.

Inicialmente, impõe-se delimitar que a controvérsia recursal, na forma como devolvida a esta instância revisora, gravita, sobretudo, em torno da compatibilidade da constrição patrimonial realizada nos autos de execução de título extrajudicial com a ordem judicial anteriormente proferida por este Egrégio Tribunal no Agravo de Instrumento no 1007923-09.2025.8.11.0000, a qual, ao apreciar a pretensão revisional conexa, foi parcialmente conhecida e, na extensão admitida, provida para deferir tutela de urgência consistente na suspensão da exigibilidade dos créditos executados.

O mencionado Agravo de Instrumento conexo restou assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – COBRANÇA DE DÉBITOS DISCUTIDOS – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – SUSPENSÃO DA COBRANÇA E DA NEGATIVAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO À SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PROVIDO.

Presentes a probabilidade do direito e o risco de dano grave impõe-se a concessão da tutela de urgência para suspender a cobrança e a negativação do nome do agravante enquanto perdurar a controvérsia judicial acerca da legalidade do débito.

Não se conhece do pedido de substituição da garantia, por configurar indevida supressão de instância.”
(N.U 1007923-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 05/05/2025)

Com efeito, colaciono a parte dispositiva do referido julgado:

“Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, E NESTA, DOU-LHE PROVIMENTO
, para conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando a suspensão da cobrança dos valores impugnados, bem como o impedimento de qualquer ato de protesto ou inscrição do nome do agravante em cadastros restritivos de crédito, relativamente aos débitos discutidos nos autos originários, até o julgamento final da ação revisional.”

Assim, resta evidenciado, de forma inequívoca, a imposição de sobrestamento da exigibilidade do crédito, com efeitos diretos sobre a atividade executiva.

Nesse contexto, a análise da legalidade da constrição patrimonial não pode ser dissociada da
eficácia temporal dessa decisão
, devendo-se aferir se, no momento da prática do ato constritivo, havia ou não impedimento jurisdicional à adoção de medidas executivas voltadas à satisfação do crédito.

Ao examinar detidamente os autos originários, verifica-se que o bloqueio de ativos financeiros foi efetivado em
25/02/2026
,
circunstância reconhecida na própria decisão agravada, sendo igualmente incontroverso que, nessa mesma data, encontrava-se em plena vigência a tutela recursal concedida por este Tribunal, a qual determinava a suspensão da cobrança dos débitos oriundos das Cédulas de Crédito Bancário que embasam a execução
.

Dessa forma,
a constrição patrimonial incidiu diretamente sobre crédito cuja exigibilidade estava judicialmente suspensa, o que, por si só, revela a incompatibilidade da medida com a ordem jurisdicional anteriormente estabelecida
.

Importa destacar, nesse ponto, que a suspensão da cobrança não se limita a impedir atos expropriatórios finais, como a alienação judicial de bens ou levantamento de valores, mas alcança, igualmente, os atos preparatórios de natureza constritiva, tais como o arresto e o bloqueio de ativos financeiros, porquanto tais medidas possuem a mesma finalidade instrumental de assegurar a satisfação do crédito.

Em outras palavras,
permitir a constrição patrimonial durante a vigência de decisão que suspende a exigibilidade do débito equivaleria a esvaziar a utilidade prática da tutela jurisdicional concedida, admitindo-se, por via indireta, a antecipação dos efeitos da execução em detrimento da ordem judicial vigente
.

Sob essa perspectiva, a manutenção da constrição afronta diretamente o princípio da autoridade das decisões judiciais, bem como o dever de observância das decisões proferidas pelos órgãos jurisdicionais, inerente ao próprio Estado de Direito, além de vulnerar o princípio da segurança jurídica.

Guardadas as devidas proporções dos casos, segue orientação jurisprudencial:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL. EFEITO SUSPENSIVO ATRIBUÍDO A EMBARGOS À EXECUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE PRÁTICA DE ATOS EXECUTIVOS POSTERIORES.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação à penhora, determinando a liberação de valores bloqueados via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Consiste em: (i) verificar se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação; (ii) definir se é válida a penhora realizada após o deferimento de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada não incorre em nulidade, pois apresenta fundamentação suficiente e coerente, ainda que sucinta, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988 e art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil.

4. O deferimento do efeito suspensivo aos Embargos à Execução impede a prática de atos constritivos durante a vigência da suspensão, conforme art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil.

5. A o deferimento da penhora online e o bloqueio subsequente ocorreram após a concessão do efeito suspensivo.

6. A manutenção da penhora contrariaria o propósito da suspensão da execução, que é justamente obstar a prática de atos executivos até o julgamento definitivo dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A fundamentação sucinta, mas coerente e completa, atende aos requisitos legais e não acarreta nulidade da decisão.
2. A suspensão da execução impede a prática de atos constritivos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 489, § 1o, e 919, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI 1.0000.23.097579-9/004, Rel. Des. Maurílio Gabriel, 15a Câm. Cív., j. 24.01.2025, pub. 29.01.2025; TJMG, AI 1.0000.24.439659-4/001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13a Câm. Cív., j. 05 .12.2024, pub. 09.12 .202 4; TJMG, AI 1.0000.24.276021-3/001, Rel. Des. Lúcio de Brito, 15a Câm. Cív., j. 17.10.2024, pub. 23.10.2024.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 27272433020258130000, Relator.: Des.(a) Ivone Guilarducci, Data de Julgamento: 26/09/2025, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2025) (Destaquei)

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR PARA APREENSÃO DE VEÍCULO –
EXISTÊNCIA DE DECISÃO ANTERIOR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SUSPENDEU A EXIGIBILIDADE DO CONTRATO
– CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS – VULNERABILIDADE DA PARTE AGRAVANTE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA EFETIVIDADE E DA COERÊNCIA DAS DECISÕES JUDICIAIS – AFRONTA AO ART. 489, §1o, VI, DO CPC – NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA ORDEM JUDICIAL SUPERIOR –DECISÃO REFORMADA – SUSPENSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, NOS TERMOS DO ART. 313, V, “A”, DO CPC - RECURSO PROVIDO.
A concessão de liminar em ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual não pode subsistir quando há decisão anterior, proferida por órgão colegiado, suspendendo a exigibilidade do mesmo contrato de financiamento.
Caracteriza-se conexão entre as demandas quando há identidade de partes, de objeto (mesmo contrato) e risco de decisões conflitantes, autorizando a suspensão da ação posterior, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. A decisão agravada, ao desconsiderar determinação colegiada que deferiu tutela de urgência em favor da parte agravante, incorre em manifesta ofensa ao art. 489, §1o, VI, do CPC, configurando afronta aos princípios da segurança jurídica, da hierarquia das decisões judiciais e da efetividade da jurisdição. É incabível a aplicação isolada da Súmula 380 do STJ para justificar a busca e apreensão, quando o contrato se encontra com exigibilidade suspensa por ordem judicial vinculante. Diante da prejudicialidade entre as ações e da flagrante violação à decisão superior, impõe-se a revogação da liminar de busca e apreensão e a suspensão da ação correlata até o julgamento definitivo da ação de cobrança de indenização securitária c/c danos morais, revisão contratual e pedido de tutela provisória de urgência.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10236821320258110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2025) (Destaquei)

“EXECUÇÃO FISCAL.
PENHORA REALIZADA QUANDO SUSPENSA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. ILEGALIDADE.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ARTIGO 151 DO CTN.
1. Eventual consideração acerca do inadimplemento superveniente do parcelamento não interessa ao deslinde da controvérsia, extrapolando a discussão que envolve a legalidade de penhora realizada enquanto suspensa exigibilidade do crédito. É incabível a pretensão de convalidar ilegalidades do ato constritivo, sob o pretexto de alteração das circunstâncias fáticas supervientes, devendo ser observado um nível mínimo de segurança jurídica a esse respeito.
2. Considerando a legislação tributária como um todo, não se admite o ajuizamento de execução fiscal quando existente alguma causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário do artigo 151 do Código Tributário Nacional. 3. Acolhido integralmente o pedido do recurso para reformar a decisão agravada, determinando-se a imediata liberação dos valores bloqueados a título de penhora no rosto dos autos do processo no 5004784-31.2011.4.04.7200.”
(TRF-4 - AG: 50280287920164040000 RS, Relator.: AMAURY CHAVES DE ATHAYDE, Data de Julgamento: 05/10/2016, 1a Turma) (Destaquei)

Não procede, ademais, a fundamentação adotada pelo juízo de origem no sentido de que a superveniência de sentença de improcedência na ação revisional, proferida em
26/02/2026
, teria o condão de legitimar a constrição realizada, uma vez que a legalidade dos atos processuais deve ser aferida no momento de sua prática.

Com efeito, quando da efetivação do bloqueio, em
25/02/2026
, a ordem de suspensão da cobrança encontrava-se plenamente eficaz, produzindo todos os seus efeitos jurídicos, razão pela qual não se mostra admissível a convalidação de ato praticado em desconformidade com decisão judicial vigente por meio de evento posterior.

O raciocínio jurídico que se impõe é objetivo:
a)
a tutela de urgência suspendeu a exigibilidade do crédito;
b)
enquanto vigente, vedava a prática de atos executivos;
c)
a constrição foi realizada nesse interregno;
d)
logo, o ato constritivo revela-se incompatível com a ordem judicial e, por conseguinte, inválido.”

De outro lado, as alegações deduzidas em contraminuta, no sentido de que a efetivação da constrição teria ocorrido apenas após a prolação da sentença na ação revisional, não se mostram suficientes para afastar a conclusão acima delineada, na medida em que a própria decisão agravada adota como premissa a ocorrência do bloqueio em
25/02/2026
, sendo esse o marco fático relevante para o controle de legalidade.

Ainda que se considere a dinâmica operacional do sistema SISBAJUD, não se pode admitir que eventuais particularidades técnicas do fluxo sistêmico se sobreponham à eficácia das decisões judiciais, sob pena de se admitir a relativização indevida da autoridade jurisdicional.

Ademais, a interpretação conferida pelo juízo de origem, ao admitir a manutenção da constrição com base em fato superveniente, acaba por conferir efeito retroativo à sentença proferida na ação revisional, o que não se coaduna com a lógica processual, segundo a qual os atos devem ser analisados à luz do contexto normativo e decisório vigente no momento de sua realização.

Por conseguinte, ao manter a constrição patrimonial incidente sobre valores vinculados a crédito cuja exigibilidade estava suspensa por decisão deste Tribunal, a decisão agravada incorreu em manifesta desconformidade com a ordem jurídica, impondo-se sua reforma.

Diante desse cenário, a medida constritiva não pode subsistir, sob pena de se admitir a prática de atos executivos em desrespeito direto a decisão judicial válida e eficaz.

Assim, a solução jurídica adequada, à luz dos princípios do devido processo legal, da legalidade, do contraditório e da menor onerosidade, é o reconhecimento da nulidade da constrição patrimonial realizada, com a consequente revogação da medida e determinação de liberação dos valores bloqueados.

Cumpre consignar, ainda, que, em consulta ao feito conexo de natureza revisional, depreende-se que, após a prolação de sentença de improcedência, a parte autora manejou embargos de declaração, os quais foram regularmente contrarrazoados, encontrando-se, até o presente momento, pendente de apreciação pelo juízo competente.

Embora os embargos declaratórios não sejam, em regra, dotados de efeito suspensivo automático, é inegável o seu caráter integrativo e aclaratório, podendo, em hipóteses específicas, ensejar a modificação do julgado embargado.

Nesse contexto, a pendência de julgamento do referido recurso reforça a necessidade de cautela na estabilização dos efeitos da decisão anteriormente proferida.

Tal circunstância, longe de ser meramente acessória, projeta reflexos diretos sobre a controvérsia ora submetida a exame neste agravo de instrumento, porquanto evidencia que a decisão colegiada anteriormente proferida, a qual determinou a suspensão da exigibilidade do débito objeto da execução promovida pela cooperativa de crédito agravada, permanece, em princípio, hígida e dotada de plena eficácia.

Assim, revela-se juridicamente inadequada a atuação do juízo singular que, desconsiderando a vigência e validade do acórdão, procedeu à análise e efetivação de ordem de bloqueio de valores, em manifesta dissonância com o comando decisório emanado do órgão colegiado, o que, em última análise, configura indevida afronta à autoridade da coisa julgada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar integralmente a decisão agravada, declarar a nulidade do arresto efetivado e determinar o desbloqueio da constrição patrimonial incidente sobre os ativos financeiros dos agravantes, bem como, caso já tenha havido levantamento de valores, determinar a imediata restituição aos agravantes dos montantes eventualmente levantados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026